Tribunal: STF
Processo: AI 104602
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-10-22
Data de publicação: 1985-10-22

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL.
OBICES REGIMENTAIS NÃO ULTRAPASSADOS: ART.325, V, LETRA 'C', VII E
VIII.
PREQUESTIONAMENTO DE TEMAS CONSTITUCIONAIS.
SE A INVOCAÇÃO AO ART. 8., INC. VIII, LETRA 'B' DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL SE FEZ AO ENSEJO DE UM SEGUNDO RECURSO DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, SEM NENHUM PROPOSITO OU ADEQUAÇÃO, REVELANDO-SE TAL
RECURSO MERAMENTE PROCRASTINATORIO E, MUITO PROVAVELMENTE, COM O SÓ
INTUITO   DE FORÇAR INCABIVEL PREQUESTIONAMENTO, TENDO MESMO SIDO
APLICADA AO EMBARGANTE, PELO TRIBUNAL 'A QUO' A MULTA PREVISTA NO
ART. 538, PARAGRAFO ÚNICO, DO CPC, NÃO E O ALUDIDO PRECEITO DA LEI
MAIOR DE SER CONSIDERADO PARA ABRIR ENSEJO AO APELO ÚLTIMO.
O MESMO OCORRE NO TOCANTE AO ALEGADO MALTRATO AO ART-153,PAR-2. DA
C.F., SE APENAS FOI LEMBRADO NA PETIÇÃO DO EXTRAORDINÁRIO, NÃO
TENDO MERECIDO QUALQUER EXAME NO V. ACÓRDÃO DO C. TRIBUNAL 'A QUO',
CABENDO, ASSIM, A APLICAÇÃO DO ENUNCIADO DAS SUMULAS 282 E 356- STF.